Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator